Tribunal: TJES
Processo: 5001698-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001698-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da Ação Anulatória de Débitos ajuizada em face do Município de Serra, que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para (a) acolher o seguro-garantia oferecido pela agravante e, via de consequência, determinar que os débitos objeto da demanda não sejam óbice à renovação da regularidade fiscal da autora e (b) indeferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de probabilidade do direito.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que (a) a concessão de tutela provisória possui como requisito a mera probabilidade do direito, e não a comprovação antecipada do direito do autor; (b) houve comprovação de que os autos de infração emitidos pelo Município de Serra para a cobrança de ISS sobre as atividades de
leasing
estavam revestidos de nulidade, pela evidente ilegitimidade ativa do referido ente municipal, uma vez que a agravante não possui agência bancária dentro dos limites territoriais do Município de Serra, tanto que os Autos de Infração foram lavrados em face da matriz do banco no Município de Osasco; (c) da análise da sistemática da atividade desenvolvida, resta indubitável que inexiste qualquer prestação de serviço pelo banco recorrente no Município de Serra, uma vez que os intermediários (
dealers
) apenas fazem a coleta e envio da documentação necessária a Osasco, local da sede do banco e onde é efetivamente operacionalizado o contrato de
leasing
, sendo este o município para qual o agravante recolhe o ISS devido; (d) de acordo com o entendimento do c. STJ, o serviço da operação de
leasing
apenas se considera prestado no local onde se aprova a concessão do financiamento e onde se concentra o poder decisório da Instituição Financeira, isto é, onde está situada a direção geral da instituição financeira; (e) não possui agência bancária no Município recorrido, não sendo possível dizer que nele se aprova a concessão do financiamento e onde se concentra o poder decisório da instituição financeira. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 633.731).

Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A (ID 692.333), pugnando pela reforma da decisão liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas pelo Município de Serra (ID 787.210) sustentando sua tempestividade, em razão da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, e pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas no ID 791.988, pela manutenção da decisão liminar.

Certidão no ID 899.619 confirmando a intempestividade das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Em que pesem as alegações do recorrido de que suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento seriam tempestivas, pois não teria sido intimado para sua apresentação, razão não lhe assiste.

Como se extrai do teor da certidão emanada pela Secretaria da Primeira Câmara Cível, “
a intimação do Município de Serra para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento se deu em 21/07/2020 pelo sistema, sendo que o próprio sistema registrou a ciência em 31/07/2020 (após 10 dias corridos), uma vez que não foi registrada ciência pelo Município. O prazo findou em 16/09/2020, conforme consta no andamento dos autos, inclusive com registro de transcurso de prazo. Assim, certifico que a intimação se realizou de forma correta dentro dos padrões do PJE
.”.

Tais informações podem ser confirmadas na tela “expedientes” constante do “menu” principal do PJE, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões é medida que se impõe.

Por tais razões, não conheço das contrarrazões apresentadas pelo Município de Serra no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, razão não assiste ao agravante. Após devida reapreciação dos autos, não vejo como me distanciar dos fundamentos expostos na decisão inicial constante do ID 633.731.

Com acerto a magistrada de 1º grau ao afirmar que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada requerida no bojo da ação anulatória originária. Afinal, os elementos probatórios colacionados aos autos, não se mostram aptos a afastar, em trato inicial, a presunção de legalidade e veracidade dos autos de infração, lavrados após procedimento de fiscalização realizada pelos agentes municipais, que concluíram que as operações de arrendamento mercantil foram realizadas no Município de Serra.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, nas operações de arrendamento mercantil, a partir da LC 116/03, o sujeito ativo da obrigação tributária “
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
;”. (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

Como bem observou a magistrada de 1º grau, “
tal entendimento não induz automaticamente a presunção de que todas as atividades de leasing são "perfectibilizadas" nos grandes centros financeiros do País, ou seja, onde se encontram sediadas as principais instituições bancárias – núcleos decisórios -. Na realidade, entendo que em cada caso deve ser sindicado onde se deu efetivamente a prestação dessa complexa modalidade de serviço
.”.

Em sede de cognição superficial permitida neste momento processual, a tese da recorrente de que não possui agência bancária dentro dos limites territoriais do Município de Serra e de que o município de Osasco é o local da sede do banco e onde é efetivamente operacionalizado o contrato de
leasing,
depende de dilação probatória.

Afinal, como observou a julgadora, “
nas principais agências de veículos encontram-se instaladas verdadeiras unidades profissionais dos agentes financeiros, por meio dos quais, os seus respectivos prepostos, realizam, no momento do negócio, a análise creditícia do arrendatário para fins de aperfeiçoamento do contrato de arrendamento mercantil
”, o que afasta, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado.

Dessa forma, tendo em vista que o deslinde do objeto da ação anulatória demanda dilação probatória, quanto ao local em que ocorreu a efetiva prestação do serviço, impõe-se reconhecer a prevalência dos efeitos oriundos dos indigitados autos de infração, ao menos na fase inicial da demanda.

Por tais razões,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como se extrai do teor da certidão emanada pela Secretaria da Primeira Câmara Cível, “
a intimação do Município de Serra para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento se deu em 21/07/2020 pelo sistema, sendo que o próprio sistema registrou a ciência em 31/07/2020 (após 10 dias corridos), uma vez que não foi registrada ciência pelo Município. O prazo findou em 16/09/2020, conforme consta no andamento dos autos, inclusive com registro de transcurso de prazo. Assim, certifico que a intimação de se realizou de forma correta dentro dos padrões do PJE
.”. Contrarrazão intempestivas. Não conhecimento.

2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, nas operações de arrendamento mercantil, a partir da LC 116/03, o sujeito ativo da obrigação tributária “
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
;”. (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

3. Tendo em vista que o deslinde do objeto da ação anulatória demanda dilação probatória quanto ao local em que ocorreu a efetiva prestação do serviço, impõe-se reconhecer a prevalência dos efeitos oriundos dos indigitados autos de infração, ao menos na fase inicial da demanda.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

5. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada
ex officio
e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade acolher a preliminar suscitada ex officio e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.